Tribunal: TJMT
Processo: 1006398-10.2021.8.11.0007
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006398-10.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JURANDIR DE ARAUJO MATEUS SILVA - CPF: 766.517.621-68 (APELANTE), JESSICA DE ALMEIDA - CPF: 048.105.301-83 (ADVOGADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), FERNANDES DE QUADROS JUNIOR - CPF: 616.749.311-15 (ASSISTENTE), CLAUDIO DE MATOS VIEIRA (ASSISTENTE), ELISAUDO DOS SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL
-
RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO – BEM PÚBLICO DOMINICAL – INSUSCETIBILIDADE DE USUCAPIÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 183, §

3º E 191, PARÁGRAFO ÚNICO, DA C
ONSTITUIÇÃO FEDERAL
E DOS ARTS. 98 E 102 DO C
ÓDIGO CIVIL
– APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 340/STF E 619/STJ

–
JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, §§ 2º E 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO
.

Em conformidade com os
arts
. 183, §3º e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e os
arts
. 98 e 102 do Código Civil, e, ainda, com as Súmulas 340/STF e 619/STJ, os bens públicos, sejam de uso comum do povo, de uso especial ou dominicais, não são suscetíveis de usucapião.

A concessão do benefício da justiça gratuita não afasta a responsabilidade pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

por
Jurandir de Araújo Mateus Silva
,
em face de
sentença prolatada pelo Juízo
da
S
exta

Vara
Cível
da Comarca de
Alta Floresta
/MT
,
que julgou
im
procedente

o pedido formulado na
Ação
de Usucapião Extraordinária
, proposta
em desfavor do
Município de Alta Floresta
.

A tese trazida na peça recursal sustenta
, em síntese,
que os requisitos da usucapião ordinária e extraordinária se encontram devidamente preenchidos.

Alega que há 20 (vinte) anos exerce a posse do imóvel, sem que a parte Apelada tenha se manifestado, eis que “
nunca houve oposição, constrangimento, impugnação, contestação, turbação ou moléstia da sua parte, tendo sido a posse exercida mansa e pacificamente pelo período mencionado”.

Aduz que o bem imóvel não possui finalidade para o Município, bem como que o registro da área somente ocorreu no ano de 2006.

Demais disso, busca
a reforma da sentença no que tange à condenação
em pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Sustenta que, a seu entender,
o deferimento da justiça gratuita obsta a referida condenação.

Pugna, ao fim, pelo provimento do Apelo interposto para reformar o entendimento proferido pelo Juízo primevo.

Contraminuta ofertada pela parte
A
pelada no id. 1
74231768
.

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral
de Justiça
, em
parecer

d
e lavra d
a
Procurador
a

Maria Ligia Pires de Almeida Barreto
,
entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id.
17
6344663
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Jurandir de Araújo Mateus Silva, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Usucapião Extraordinária, proposta em desfavor do Município de Alta Floresta.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando

im
procedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido vertido na inicial, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil, haja vista a ausência de demonstração dos requisitos necessários à sua concessão.

Em obediência ao princípio da causalidade, CONDENO a autora ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como
aos
honorários advocatícios, os quais fixo no importe de R$

2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, § 2º, do CPC, todavia, SUSPENDO a exigibilidade do pagamento, nos termos do art. 98, §3º, do CPC”.

Da sentença,
a

parte Autora
interpôs
o presente Apelo,
o qual passo à análise
.

A presente demanda

versa sobre pedido de usucapião em que o imóvel usucapiendo é bem público de propriedade do Município, ora Apelado, conforme certidão do Cartório de Registro de Imóveis e cópia da matrícula colacionada aos autos (vide Av-8/9.888 – Protocolo n.º 59.785, feita em 12 de julho de 2.006).

Trata-se de área de 9.112,35 m2 (nove mil
,
cento e doze mil e trinta e cinco metros quadrados), localizada na Rua Piracicaba, s/n, Chácara Viva, s/n, Bairro Vila Nova, no Município de Alta Floresta/MT.

Narra a parte Autora, ora Apelante, que exerce posse mansa e pacífica sob o referido imóvel há cerca de 20 (vinte) anos, motivo pela qual
pleiteia
pelo reconhecimento de usucapião extraordinário.

No caso, estou convencido que a
pretensão de reforma da sentença esbarra na letra expressa dos artigos 183, § 3º da Constituição Federal, art. 102 do Código Civil e da Súmula 340 do STF:

“
Art. 183. (...)

§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião
”.

“
Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos à usucapião
”.

“
Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião
”.
(Súmula
340, STF).

As teses doutrinárias invocadas não se sobrelevam à letra expressa da Constituição Federal, que, interpretada pelo STF, não admite a aquisição de bem público por usucapião, não existindo distinção entre imóveis formalmente e materialmente públicos, nem autorização para a usucapião de qualquer espécie de bem público.

Disso resulta que eventual ocupação da área, pela parte demandante, ainda que de longo período, mas porque pública a natureza da terra, não autoriza, por si, o reconhecimento dos requisitos da aquisição da propriedade por usucapião.

Inclusive, nesta mesma linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça publicou a Súmula 619, no sentido de que “
A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
” e, consequentemente, de usucapião.

Acerca do tema, posicionamento da Corte de Vértice:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. COLISÃO DE PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À MORADIA E SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. IMÓVEL ABANDONADO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 12/7/2019 e concluso ao gabinete em 19/8/2020. 2- Na origem, cuida-se de embargos de terceiro, opostos pelos ora recorrentes, por meio do qual pretendem a manutenção na posse do imóvel público objeto da lide, ao argumento de ocorrência de usucapião. 3- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível reconhecer a prescrição aquisitiva de imóveis financiados pelo SFH, quando ocorre o abandono da construção pela CEF. 4- Regra geral, doutrina e jurisprudência, seguindo o disposto no parágrafo 3º do art. 183 e no parágrafo único do art. 191 da Constituição Federal de 1988, bem como no art. 102 do Código Civil e no enunciado da Súmula nº 340 do Supremo Tribunal Federal, entendem pela absoluta impossibilidade de usucapião de bens públicos. 5- O imóvel vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, porque afetado à prestação de serviço público, deve ser tratado como bem público, sendo, pois, imprescritível. Precedentes. 6- Na eventual colisão de direitos fundamentais, como o de moradia e o da supremacia do interesse público, deve prevalecer, em regra, este último, norteador do sistema jurídico brasileiro, porquanto a prevalência dos direitos da coletividade sobre os interesses particulares é
pressuposto
lógico de qualquer ordem social estável. 7- Mesmo o eventual abandono de imóvel público não possui o condão de alterar a natureza jurídica que o permeia, pois não é possível confundir a usucapião de bem público com a responsabilidade da Administração pelo abandono de bem público. Com efeito, regra geral, o bem público é indisponível. 8- Na hipótese dos autos, é possível depreender que o imóvel foi adquirido com recursos públicos pertencentes ao Sistema Financeiro Habitacional, com capital 100% (cem por cento) público, destinado à resolução do problema habitacional no país, não sendo admitida, portanto, a prescrição aquisitiva. 9- Eventual inércia dos gestores públicos, ao longo do tempo, não pode servir de justificativa para perpetuar a ocupação ilícita de área pública, sob pena de se chancelar ilegais situações de invasão de terras. 10- Não se pode olvidar, ainda, que os imóveis públicos, mesmo desocupados, possuem finalidade específica (atender a eventuais necessidades da Administração Pública) ou genérica (realizar o planejamento urbano ou a reforma agrária). Significa dizer que, aceitar a usucapião de imóveis públicos, com fundamento na dignidade humana do usucapiente, é esquecer-se da dignidade dos destinatários da reforma agrária, do planejamento urbano ou de eventuais beneficiários da utilização do imóvel, segundo as necessidades da Administração Pública. 11- Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1874632 AL 2020/0096892-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/11/2021)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EM RAZÃO DA INOVAÇÃO RECURSAL - REJEITADA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO - MERA TOLERÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO
- RECURSO
PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. 1 - As condições da ação e os pressupostos processuais,
matérias
de ordem pública, não se submetem à preclusão em primeiro e segundo graus, podendo ser examinadas a qualquer tempo, mesmo de ofício pelo Juiz, enquanto estiver em curso a causa,
ex
vi do disposto no artigo 267, §3º, do Código de Processo Civil de 1973. 2 -
A
jurisprudência pacífica do e. STJ estabelece que o particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 196 do CC) sobre imóvel público, impassível de usucapião (art. 183, §3º, da CF).
3 - Configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito à proteção possessória. (TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 53899/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017,
Publicado
no DJE 18/12/2017) (NEGRITEI)

Dentro desta perspectiva, inexistente a divisão proposta de bens materialmente e formalmente públicos e pelo fato de os imóveis públicos não estão expostos à prescrição aquisitiva, não há razão pra modificar o entendimento do Magistrado de primeiro grau.

Em relação à assistência judiciária integral, passo a tecer considerações.

Extrai-se dos autos que, de fato
, o pedido de justiça gratuita foi deferido pelo Juízo singular, por meio da decisão de id. 1
74231702
, nos seguintes termos:

“
DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade da afirmação da Requerente (pessoa física) de que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15
”
.

Inclusive, no ato sentencial, o juízo
a quo

condenou a Parte Autora, ora Apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados e
m
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
frisando que deve ser observada a justiça gratuita anteriormente deferida.

É o que dispõe o art. 98, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 98. (...)

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Conclui-se, por fim, que a concessão do benefício da justiça gratuita não afasta a condenação em honorários sucumbenciais, mas, tão somente,
suspende sua exigibilidade temporariamente, razão pela qual
, mais uma vez,
o presente Recurso de Apelação Cível não comporta provimento.

Forte nestas razões
,
NEGO
PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Cível, para manter
incólume
a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Extrai-se cópia do presente
decisum,
e remeta-se ao Ministério Público
do Estado de Mato Grosso a fim de permitir a apuração de possível omissão de
age
nte público em face dos fatos narrados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024